Tribunal: TJDFT
Processo: 0739658-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0739658-20.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JHONATAS PINTO DE MELO, LEANDRO ARAUJO DE SOUSA, ALEX ANTONIO ALVARENGA, MAYKON JOSE DE SOUSA ALMEIDA, LUCIANO LUIZ DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. DESPACHO Compulsando os autos, verifico que a Defesa de LEANDRO ARAUJO DE SOUSA apresentou termo de apelação no Juízo de origem (ID 66121036). Assim, intimem-se novamente a Defesa do apelante LEANDRO ARAUJO DE SOUSA a fim de que apresentem razões de apelação, no prazo legal. Caso transcorra o prazo sem manifestação, intimem-se o réu para constituir novo advogado ou manifestar interesse pela assistência jurídica gratuita, no prazo de 8 (oito) dias. Cientifique-se o apelante que o transcurso do prazo em branco implicará no encaminhamento do feito para a Defensoria Pública, que será nomeada para apresentar razões e assisti-lo doravante. Tudo atendido, venham contrarrazões e parecer da Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 29 de janeiro de 2025 14:50:41. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora